Tribunal: TJDFT
Processo: 0760727-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PROCURAÇÃO. MANDATÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MANDANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela primeira parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a ressarcir a quantia de R$ 10.000,00 para a parte autora e para condenar a segunda parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 25.000,00 em favor da parte autora. Em seu recurso alega que atuou apenas na qualidade de procuradora do Sr. Luiz Gustavo no contrato firmado entre a autora e aquele terceiro, que não é parte desta demanda. Ainda, assinala que a autora já ajuizou ação monitória transitada em julgado, na qual foi assinalado que a recorrente era mera procuradora do Sr. Luiz Gustavo, o qual foi condenado a ressarcir o valor para a parte autora. Assim, defende que a pretensão de rediscutir a matéria nos presentes autos viola a coisa julgada. Ademais, reitera que era mera procuradora, não sendo parte naquele contrato, bem como que não ocorreu o seu eventual enriquecimento sem causa, visto que os valores recebidos pela procuradora foram repassados para o mandante.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual responsabilidade da procuradora pelo pagamento decorrente de distrato.
III. Razões de decidir
5. A parte autora/recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça, sem elementos para demonstrar a suposta capacidade econômica da parte recorrente. Por outro lado, o documento ID 69988460 demonstra que a parte recorrente não recebe rendimentos significativos, de modo que atende os requisitos para a concessão da gratuidade pleiteada. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. Constata-se que a parte autora pretendia adquirir imóvel do Sr. Luiz Gustavo por intermédio de instrumento de cessão dos seus direitos hereditários. Assim, foi assinado instrumento particular de cessão de direitos hereditários entre a parte autora e o Sr. Luiz Gustavo, sendo este representado por suas procuradoras, Sra. Dreide e Sra. Ana Paula, rés na presente demanda. Ainda, consta que em face da assinatura daquele documento foi efetuado o pagamento dos valores devidos pela autora nas contas das rés Dreide e Ana Paula. Posteriormente, foi assinado um termo de rescisão daquele instrumento de cessão de direitos hereditários entre a autora e Luiz Gustavo, novamente representado por Dreide e Ana Paula. Consta naquele documento que as partes concordavam que deveria ser devolvida a quantia de R$ 41.266,00 para a autora. Todavia, face a ausência de devolução daquele valor, a autora ajuizou a ação monitória no 0730488-19.2023.8.07.0001 distribuída para a 13a Vara Cível de Brasília/DF. Inicialmente constava no polo passivo daquela demanda o Sr. Luiz Gustavo, a Sra. Dreide e a Sra. Ana Paula. Todavia, aquele juízo indicou que Dreide e Ana Paula constavam apenas como procuradoras no documento juntado naqueles autos, intimando a autora para demonstrar a ilegitimidade passiva daquelas rés. Após a informação de que teriam recebido os valores do negócio nas suas contas bancárias, foi proferida decisão elucidando que “Inexiste documento monitório em face da segunda e terceira ré, haja vista que, conforme salientado, elas figuraram apenas como procuradoras”, de modo que a parte autora solicitou o prosseguimento da ação monitória apenas em face de Luiz Gustavo. Aquela ação foi julgada procedente, com a condenação do Sr. Luiz Gustavo ao pagamento de R$ 41.266,00. Já na presente demanda aquela mesma autora, ressaltando a solidariedade entre os devedores, formulou ação de cobrança em face de Dreide e Ana Paula pleiteando o ressarcimento do valor de R$ 41.266,00 que teriam recebido naquele negócio jurídico e que teriam prometido restituir, sendo que a sentença condenou Dreide ao ressarcimento de R$ 10.000,00 e Ana Paula a restituir R$ 25.000,00.
7. Desde já, pontue-se que naquela demanda o juiz indicou tão somente que não existiam documentos suficientes para ajuizamento de ação monitória em face daquelas rés. Assim, a autora pugnou pela seguimento da demanda apenas em face de Luiz Gustavo, de modo que a presente demanda não viola a coisa julgada. Adiante, a análise dos fatos e documentos nos autos comprovam que a recorrente Dreide atuou no negócio jurídico e no posterior distrato apenas na qualidade de procuradora de Luiz Gustavo. Sobre o mandado, o artigo 663 do Código Civil dispõe que “Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante”, enquanto que o artigo 679 estipula que “Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções”. Ademais, relembra-se que o artigo 265 do Código Civil estabelece que “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
8. Na hipótese dos autos, a recorrente Dreide atuou apenas como mandatária, não tendo atuado no seu próprio nome, tampouco excedendo os limites do mandato. Ou seja, eventual obrigação da recorrente seria apenas perante o mandante Luiz Gustavo. Inclusive, ainda que tenha recebido o valor na sua conta bancária, trata-se de pagamento feito em benefício do Sr. Luiz Gustavo, de modo que a recorrente não responde em face da parte autora, até porque a solidariedade não se presume. Em face do exposto, suscito de ofício e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da parte recorrente Dreide.
9. Em tempo, não obstante a ilegitimidade passiva configurar matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, convém elucidar que a ilegitimidade acima constatada não se estende à corré Ana Paula. Isso porque a procuração ID 69169601, de 29/06/2022, concedeu poderes apenas para a recorrente Dreide. Assim, não há comprovação de que a corré Ana Paula detinha poderes para a cessão de direitos hereditários do Sr. Luiz Gustavo, de modo que responde pelos fatos relatados na demanda.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em face da recorrente Dreide, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Código Civil, arts. 265, 663, 679.